Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1004676-59.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
SUSCITADO: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 2o JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, em face do JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Medida Protetiva n. 0021262-56.2019.8.11.0002, movida pelo Ministério Público Estadual em face do J. V. A. M.
Sustenta o Juízo Suscitante que a maioridade civil do acolhido não modifica a competência estabelecida no momento do registro, ante o princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do CPC, reconhecendo a incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública, suscitando conflito negativo de competência (id. 80393483).
Requer o processamento e julgamento do conflito.
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitado (Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora